Tribunal: TJDFT
Processo: 0706760-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706760-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: EMARKI ENGENHARIA S/A RECORRIDO: PATRICIA CORREIA DA VICTORIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. SELIC. RESP. 1.102.552/CE. INÁPLICAVEL. REGRA LEGAL. INCIDENTE. 1% A.M. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Não havendo nenhuma disposição na sentença ou no acordão, com relação aos juros de mora, objeto da execução na origem, certo é que, deve incidir a regra legal prevista no art. 406 do CC c/c o art. 161, §1o, do CTN, que é de 1% a.m. 2.In casu, apesar do esforço do recorrente, certo é que o repetitivo originado do Resp 1.102.552/CE, cujo tema é o 99 do STJ, foi muito claro, em sua tese fixada, sobre o seu escopo e abrangência, não se aplicando ao caso, já que aquele repetitivo aduz, de forma clara, a sua aplicabilidade “nos juros moratórios a que está sujeito a CEF – por não ter efetuado, no devido tempo e pelo índice correto, os créditos de correção monetária das contas vinculadas do FGTS”, não sendo este o caso em tela. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, §3o, 61, § 3o, ambos da Lei 9.430/1996; 13 da Lei 9.065/1995; 30 da Lei 10.522/2002; 39, § 4o, da Lei 9.250/1995; 84, inciso I, da Lei 8.981/1995; 161, §1°, do CTN; e 406 do Código Civil, pugnando pela aplicação da Taxa SELIC como indexadora de juros e correção monetária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-la II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 161, §1°, do CTN, e 406 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010